Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-23.2018.8.11.0059
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001259-23.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HONORIO FILHO - CPF: 529.081.515-53 (APELANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), EDNALVE DOMINGOS CONCEICAO PEREIRA - CPF: 483.161.991-49 (APELANTE), DEUSDETE HONORIO PEREIRA (APELADO), JABES FONSECA BRITO - CPF: 318.574.341-53 (ADVOGADO), JOSIAS HONORIO PEREIRA (APELADO), ALOISIO HONORIO PEREIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1001259-23.2018.8.11.0059 – Porto Alegre do Norte.

Apelantes:
José Honório Filho e Ednalve Domingos Conceição Pereira.

Apelados:
Deusdete Honório Pereira, Josias Honório Pereira e Aloisio Honório Pereira.

E M E N T A

AÇÃO DE MANUTENÇAO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – ASSENTAMENTO RURAL – MORTE GENITORA – TRANSMISSÃO DA POSSE AOS HERDEIROS –
OPE LEGIS
– TURBAÇÃO – INEXISTÊNCIA – REQUISITOS

DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDOS –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

A transmissão da posse ao herdeiro se dá ope legis, quando do falecimento do autor da herança. Assim revela-se equivocada a interpretação perseguida pelos autores, no sentido de que a turbação à posse se deu a partir do falecimento da genitora, na medida em que não exerciam a posse do imóvel, apenas a detenção.

Desta feita, até que seja feita a partilha da posse, todos os herdeiros exercem em condomínio a posse do imóvel rural.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1001259-23.2018.8.11.0059 – Porto Alegre do Norte.

Apelantes:
José Honório Filho e Ednalve Domingos Conceição Pereira.

Apelados:
Deusdete Honório Pereira, Josias Honório Pereira e Aloisio Honório Pereira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Honório Filho e Ednalve Domingos Conceição Pereira
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação de Manutenção de Posse proposta contra
Deusdete Honório Pereira, Josias Honório Pereira e Aloisio Honório Pereira
, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Inconformados, os apelantes recorrem sustentando, em apertada síntese, que restou devidamente comprovada a posse no imóvel em questão, conforme demonstram os documentos juntados nos autos, originaria de composse durante o período em que residiam com os pais, dos quais cuidavam por serem idosos, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC.

Asseveram que os atos de agressão à posse iniciaram a partir da morte da genitora, quando então os réus passaram a violar a posse dos recorrentes, cortando cercas, ateando fogo na pastagem, alienando a posse a terceiros.

Dizem que a prova testemunhal produzida demonstra que ocupam a área desde 1993, em composse com os pais, que lhes doou a área em vida, e que os agravados nunca exerceram a posse do imóvel.

Ao arremate, pugnam pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões pelos apelados no id n. 164349954, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1001259-23.2018.8.11.0059 – Porto Alegre do Norte.

Apelantes:
José Honório Filho e Ednalve Domingos Conceição Pereira.

Apelados:
Deusdete Honório Pereira, Josias Honório Pereira e Aloisio Honório Pereira.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de manutenção de posse proposta por

José Honório Filho
e
Ednalve Domingos Conceição Pereira
, em desfavor de
Deusdete Honório Pereira, Josias Honório Pereira
e
Aloisio Honório Pereira
., aduzindo serem proprietários e possuidores do imóvel denominado “Sítio Boa Sorte”, composto por 20 alqueires,

situado no Projeto de Assentamento PA Xavante (INCRA), zona rural do município de Confresa, onde residiam com a genitora Mara da Gloria Pereira desde 2012.

Seguem narrando que ainda em vida sua genitora doou a metade da área aos irmãos ficando somente dois lotes de cinco (05) alqueires cada parcela, sendo que foi encaminhado requerimento ao INCRA para proceder a materialização e as respectivas localizações topográficas, que já foi efetuado pela autarquia.

Asseveram que após a morte da genitora, os requeridos adentraram na área, e começaram a desmanchar as cercas, atear fogo na pastagem, e arrendar parte da área a terceiros.

Diante de tais fatos, manejaram a ação possessória objetivando serem manutenidos na posse do imóvel.

Decorrida a marcha processual, realizada audiência de justificação previa, auto de constatação, o feito foi saneado e determinada a realização da instrução processual, com a produção de prova oral. Em seguida, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os autores não se desincumbiram de demonstrar os requisitos do art. 561, do CPC, julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignados, recorrem os autores, ora apelantes, sustentando, em suma, que restou devidamente comprovada a sua posse no imóvel em questão, originaria de composse durante o período em que residiam com os pais, dos quais cuidavam por ser idosos, e a moléstia praticada pelos requeridos,

estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC.

Inicialmente,
mister
se faz constar,
ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de manutenção de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...). O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Superada essa questão, destaco que a ação de manutenção de posse visa a proteção da posse daquele que se vê
perturbado em sua posse, para que nela se conserve e se mantenha, livre de qualquer perturbação ou molestação
.
A tutela possessória, no caso, reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, turbação, data da turbação e continuação da posse, embora turbada - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, malgrado os argumentos vertidos pelos autores, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta a inexistência de turbação, porquanto, o ingresso dos requeridos na área, decorre da

transmissão da posse por sucessão em razão da morte do possuidor, qual seja, a genitora dos requeridos, e o fato de os autores alegarem que estavam na posse da área quando a genitora era viva, não lhes assegura a posse da integralidade do imóvel, vez que não estavam na área

como titular ou sucessores, apenas por liberalidade da genitora, quem, de fato, exercia a posse transmitida por sucessão universal, quando da morte do falecido marido.

Deveras, as testemunhas ouvidas em juízo (id n. 164349943 confirmam que inicialmente a posse do imóvel cedido pelo INCRA era exercido pelo genitor e pela genitora dos litigantes, em conjunto, e com a morte daquele, a cônjuge supérstite passou a exercer a posse do imóvel, após o falecimento desta,

os autores agora vindicam a posse exclusiva da área, ancorados na alegação de que moravam com a mãe, dela cuidavam e que o imóvel lhes foi doado, e, por isso, possuem a posse do bem.

Ora, é certo que “
a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”
(CC/2002, art. 1.206),
e “o sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor”
(CC/2002, art. 1.207).

Desta feita, quando do passamento da genitora dos autores e réus, vez que são irmãos, a posse indireta da área lhes foi transmitida
ex lege
por sucessão hereditária, que decorre do princípio da saisine, de sorte que não há que se falar em turbação, pois o exercício fático da posse não é requisito essencial para que se tenha direito à proteção possessória, nesse caso.

Desta feita, até que seja feita a partilha da posse, todos os herdeiros exercem em condomínio a posse do imóvel rural (composse) e não apenas os autores, até porque, se mostraria ilegítimo o exercício exclusivo da posse por apenas um ou outro herdeiro.

A propósito:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO - EXERCÍCIO DE POSSE PELO AUTOR E SUA COMPANHEIRA -

MORTE DO DE CUJUS - TRANSMISSAO DA POSSE AOS HERDEIROS - PRINCIPIO SAISINE - COMPOSSE
- NECESSIDADE DA PRESENÇA DO ESPÓLIO OU DEMAIS HERDEIROS NO FEITO - AJUIZAMENTO INDIVIDUAL - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇAO DO PROCESSO - AFASTADO -

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VÍCIO

PRINCIPIOS

DA INSTRUMENTALIDADE, ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A prescrição aquisitiva que assegura a obtenção de título em juízo é direito transmissível causa mortis de modo que a legitimação para a ação de usucapião é do espólio ou dos sucessores em litisconsórcio necessário, com o compossuidor.

Tratando-se a composse de um vínculo possessório em favor de mais de um titular, não se mostra possível o ajuizamento individual da ação de usucapião apenas por um deles, por se tratar a hipótese de litisconsórcio necessário.

À vista dos princípios do acesso à justiça, da efetividade e eficiência na prestação jurisdicional, previstos nos artigos 4º, 6º e 8º do CPC/15, pertinente se mostra a oportunização da correção do vício, a fim de oportunizar a integração na lide.

Sentença anulada. Recurso provido em parte” .

(RAI n.

0000124-60.2015.8.11.0006, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Antônia Siqueira Goncalves, J. 26.06.19 – negritei)

Assim, revela-se equivocada a interpretação perseguida pelos autores, ora apelantes, no sentido de que a turbação se deu a partir do falecimento da genitora, na medida em que não exerciam a posse do imóvel, apenas a detenção.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023